Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CRÉDITO A SER RECEBIDO POR PRECATÓRIO PELO DEVEDOR. FATO GERADOR. AUTORA FIGURAVA COMO CREDORA DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. À ocasião da separação do casal, houve celebração de acordo, homologado judicialmente em 1986, no qual se pactuou que o ex-cônjuge varão destinaria 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, após os descontos legais, às filhas, e 20% (vinte por cento) ao ex-cônjuge virago. Ademais, constou do acordo que a genitora cedia às filhas o crédito alimentar que lhe caberia, ressaltando eventual reversão em seu favor, em caso de necessidade futura.

2. Nos moldes do art. 404 do Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do acordo, proibia-se expressamente apenas a renúncia aos alimentos, sendo que, com o advento do Código Civil de 2002, vedou-se também a cessão, a compensação e a penhora (art. 1.707).

3. Em 2014, o ex-cônjuge virago iniciou cumprimento de sentença, alegando que o ex-cônjuge varão continuou depositando o percentual de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos mesmo quando as filhas atingiram a maioridade, em 5/9/91 e em 27/2/93, mas, a partir de 2006, quando as filhas possuíam 32 (trinta e dois) e 34 (trinta e quatro) anos, reduziu sponte sua o valor dos depósitos para R$3.000,00 (três mil reais). O requerido, por sua vez, não se opôs ao desconto em folha para pagamento de alimentos à autora no percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais, conforme entabulado anteriormente no acordo havido entre as partes, a despeito da ausência de alegação da requerente quanto à necessidade da prestação alimentícia.

4. Se o ex-cônjuge varão se encontra na iminência de receber, por precatório, verbas da União referentes ao período de 1995 a 2000, constata-se que o fato gerador das aludidas verbas se cinge a lapso temporal em que o ex-cônjuge virago figurava como credor da pensão alimentícia. Isso porque, a partir de 1993, com a maioridade civil das filhas e a cessação dos descontos em folha a título de alimentos, passando a ocorrer os pagamentos por meio de depósitos realizados mensalmente pelo ex-cônjuge varão, afigura-se evidente a reversão dos alimentos em prol do ex-cônjuge virago.

5. Em verdade, o acordo entabulado entre as partes e homologado judicialmente deve ser interpretado de maneira razoável e conforme a boa-fé, sendo que, ainda que hígida a cessão dos alimentos perpetrada pela genitora às filhas em 1986, convencionou-se a possibilidade de reversão em prol da cedente, o que ocorreu quando a genitora passou a utilizar os valores para a sua própria subsistência, não se revelando crível, à luz das regras de experiência comum (art. 375 do CPC), que o ex-cônjuge varão desconhecia a destinação dos alimentos. Ressalta-se, por pertinente, que o acordo firmado não estipulou formalidade para reversão dos alimentos à genitora.

6. Contudo, erige-se óbice ao imediato julgamento da celeuma por este e. Tribunal, porquanto não é incontroverso o direito de a apelante obter parte do crédito a ser recebido pelo apelado por precatório, exsurgindo necessária apreciação percuciente quanto à possibilidade, à natureza das verbas e, após, quanto ao valor, temas não examinados pelo Juízo de origem e que carecem de maiores esclarecimentos pelas partes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.